Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CELEBRADAS MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL FALSO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO BANCO. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ARBITRADA NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. Não merece conhecimento a insurgência alegada apenas em sede de apelação, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Aplicam-se as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em que houver alegação de fraude praticada por terceiro, na contratação de operações bancárias que ensejaram os débitos discutidos, nos termos do artigo 17, da legislação consumerista. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em caso de abertura de conta corrente, contratação de financiamentos e emissão de cheques sem provisão de fundos em nome de pessoa vítima de fraude, mediante a utilização de documentos de identificação fraudados, mormente em face da não adoção de todas as cautelas necessárias para a conferência de documentos e dados do pretenso cliente. A fraude em operações bancárias perpetrada por terceiro é questão que envolve a segurança nas relações entre clientes e bancos e, por integrar o risco da atividade exercida por este, caracteriza-se como fortuito interno, não sendo suficiente para elidir a responsabilidade civil prevista no artigo 14, da Lei no 8.078/90. A inscrição indevida do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa. Observados os critérios pertinentes, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na origem. Conforme o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 3o, da Lei Distrital no 514/93, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes deve ser precedida de comunicação formal a ele dirigida, sob pena de ocasionar dano moral in re ipsa. Cabível a indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, ante a ausência de comunicação prévia.